Tribunal: TJDFT
Processo: 0007433-47.2009.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA. PROVA FIRME. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I – Não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico apenas pela ausência das imagens nos autos, quando o procedimento atendeu as disposições do art. 226 do CPP.

II – O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia, pode embasar o decreto condenatório, desde que confirmado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

III – Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de latrocínio tentado, máxime pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborados pelos depoimentos do policial que participou das investigações, inviável o pedido de absolvição.

IV – É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.

V – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

VI – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.